Tribunal: TJDFT
Processo: 0701814-15.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Corrupção de menor. Erro de tipo. Prova. Ônus da defesa.
1 - Para que haja o crime de corrupção de menores, basta a prova da menoridade e prática da infração penal com menor, sendo desnecessária a efetiva corrupção do menor.
2 - O reconhecimento da menoridade do agente requer prova por documento hábil (súmula 74 do STJ), assim entendido documentos dotados de fé pública, desde que façam referência expressa aos documentos oficiais de identificação civil, dos quais foram extraídas as informações da idade do adolescente.
3 – A prova do erro de tipo – desconhecimento da idade do menor – é ônus da defesa. Não é suficiente a mera alegação (CPP, art. 156).
4 – Apelação provida em parte.